Tribunal: TJDFT
Processo: 0000549-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TEMOR SENTIDO PELAS VÍTIMAS RECONHECIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. SENTENÇA REFORMADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, bem como por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o critério ou patamar inferior, mantém-se a sentença.
4. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante da reincidência, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases.
5. Demonstrado que, mediante uma ação, o réu praticou dois crimes de ameaça, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes. 5.1. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de lesão corporal e o crime de ameaça.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.